Tribunal: TJDFT
Processo: 0752048-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada originária, quanto à alegação de julgamento extra petita (inexistência de pedido de quitação de contrato, tampouco de retirada do nome do requerente/embargado dos órgãos de proteção ao crédito).
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive acerca do aspecto ora repisado, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: rejeitada a preliminar de violação ao princípio da adstrição ou congruência, uma vez observados os limites do pedido, e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita (item I da ementa originária).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.